Tribunal: TJPA
Processo: 0817922-65.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817922-65.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCOS BIZERRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PRIVILÉGIO JÁ RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível aplicar o redutor do tráfico privilegiado com abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atesta a apreensão de 914g de maconha.

4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos consistentes e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que o réu assumiu a posse da droga.

5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para fundamentar a condenação, sobretudo quando é demonstrada qualquer parcialidade dos agentes.

6. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de ação múltipla e prescinde de prova da comercialização efetiva, bastando elementos indicativos da destinação mercantil da substância, como verificado no caso concreto.

7. O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não pode ser conhecido, pois já foi reconhecida na sentença de primeiro grau, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

8. Inalterada a pena, os pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de modificação do regime prisional restam prejudicados

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“O Laudo Toxicológico e os depoimentos policiais são provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Bizerra de Souza apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 19745807).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas (ID 19745825)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19745827), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23334263).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória, porquanto a
materialidade
do crime de tráfico de drogas

restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19745775 - Pág. 1), que constatou que o material apreendido com o apelante tratava-se de

02 (duas) pequenas barras retangulares constituídas de erva seca prensada de coloração esverdeada, compostas por talos, folhas e frutos, sendo 01 (uma) de maior volume e maior comprimento e outra de menor volume e menor comprimento e ambas estavam envoltas individualmente por plástico fino transparente e por fita adesiva vermelha e havia, ainda, 02 (duas) porções de erva seca prensada de coloração esverdeada, composta por talos, folhas e frutos que estavam envoltas individualmente por plástico fino transparente. Após pesagem destes materiais obteve-se uma massa total de 914g (novecentos e quatorze gramas), com resultado positivo para MACONHA (ID 19745775
)

De outro lado, a autoria delitiva foi demonstrada pelo depoimento dos policiais que flagrantearam o réu, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

KAYKE DOUGLAS FRANCA MESQUITA narrou em juízo que estavam em ronda pelo bairro e no momento que a vítima viu a guarnição se mostrou muito nervosa. Que a abordaram em frente a sua casa com uma bolsa. Que na bolsa continha substância entorpecente. Que ela narrou que a droga era de seu esposo. Que entraram, falaram com o réu e este confessou que a droga lhe pertencia e afirmou que havia mais substâncias na residência. Que não recorda ao certo, mas acredita que eram dois tabletes de maconha. que foi encontrada balança de precisão e papelotes.

CARLOS EDUARDO DA SILVA SIDONIO que estavam em patrulha pelo bairro quando viram a esposa do réu. Que quando ela viu a patrulha tentou se desfazer da mochila. Que a guarnição pegou a mochila e constatou que tinha uma quantidade de substância entorpecente. Que ela narrou que era do réu. Que falaram com o réu e este afirmou a propriedade da droga e que tinha entregado a bolsa para a esposa repassar para alguém que iria passar. Que se recorda que o réu subiu em um móvel onde encontrou mais quantidade de substâncias entorpecentes. Que se recorda que tinha um veículo branco na frente da casa. Que o réu estava dentro da casa e saiu no momento da abordagem policial.

DHIAN CARLOS PASSOS BORGES JÚNIOR narrou em juízo que estavam em patrulhamento pelo bairro e passando por uma das ruas verificaram a esposa do réu. Que a esposa do réu ficou muito nervosa com a guarnição, que perguntaram da bolsa e a esposa do réu muito nervosa disse que podiam olhar a bolsa. Que dentro da bolsa encontrou substâncias entorpecentes. Que a nacional informou que a droga era de seu esposo. Que foram até a casa onde o réu estava e que o réu confirmou que a droga era de sua propriedade e mostrou que tinha mais na residência. Que o restante da droga estava escondido por dentro do forro, que ele subiu em uma pia e pegou o restante. Que encontraram balança. Que era quase 1kg de substância entorpecente (ID 19745807, pág. 4/5)
.

Em seu interrogatório, o recorrente negou a autoria do delito.

À vista disso, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

De outro lado, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a privilegiadora do art. 33, §4º da Lei de Drogas, de modo que não subsiste interesse recursal capaz de autorizar o conhecimento do pedido, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP. Por conseguinte, restam prejudicados os pleitos de abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025